Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSÉDIO MORAL INTERPESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível para reformar a sentença, reconhecer a prática de assédio moral interpessoal e condenar a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais, afastada a imposição de obrigação de não fazer por caracterizar censura prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao indeferimento da prova oral, à configuração do abuso de direito, à distinção entre crítica legítima e assédio moral e à menção aos artigos 944 e 953 do Código Civil; (ii) se há contradição interna entre a rejeição do cerceamento de defesa e o reconhecimento do assédio moral; e (iii) se a referência ao Decreto Distrital no 46.174/2024 implicou aplicação indevida de norma administrativa à esfera cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as teses relevantes, com fundamentação clara quanto à suficiência do conjunto probatório documental, à caracterização do abuso de direito a partir de condutas reiteradas e objetivamente lesivas, à inexistência de cerceamento de defesa e aos critérios de arbitramento da compensação por danos morais.
5. A menção ao Decreto Distrital no 46.174/2024 teve caráter meramente contextual e descritivo, não constituindo fundamento normativo autônomo da condenação, a qual se baseou no Código Civil e nos direitos da personalidade.
6. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se inadequada a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.